Tribunal: STF
Processo: ARE 1538758
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



     Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 31, fl. 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS PELO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 39), foram rejeitados (Doc. 56).



    No RE (Doc. 67), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, VICENTE ALVES DOS SANTOS FILHO alega que o julgado recorrido violou o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 1.170/STF, bem como os arts. 5º, XXXV, XXXVI e LIV; 105, III; e 102, caput, l, c/c 195, § 5º, da CF/1988, “ao negar a aplicação do comando contido no Tema 810/STF sob alegação de coisa julgada e preclusão, olvidando que a questão de correção monetária é de trato sucessivo, bem como que a aplicação de TR foi aplicada em função de liminares nas ADI 4357 e ADI 4425, cujas, ao cabo, foram revogadas pela decisão em conjunto das ADIs e RE 870947 pelo STF” (Doc. 67, fl. 3). 



    Aduz que “a questão da correção monetária é de trato sucessivo, e, assim, tendo havido a revogação das liminares da ADI 4357 e ADI 4425, onde, provisoriamente, se determinava a aplicação de TR como índice de correção monetária dos débitos da fazenda pública, impõe-se a expedição de precatório complementar para pagamento da diferença resultante da aplicação do índice de correção monetária definido para os débitos da fazenda pública (IPCA), conforme Tema 905/STJ e tema 810/STF” (Doc. 67, fl. 4).



    Com base nesses fundamentos, entende que, no caso, “não há que se falar em "preclusão", como equivocadamente decidiu o acordão recorrido, para aplicação do índice de correção monetária, ao final, estabelecidos para os débitos da Fazenda Pública, conforme Tema 810/STF, cujo não se sujeita à preclusão ou coisa julgada, conforme expressamente estabelecido no Tema 1170/STF” (Doc. 67, fl. 4).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso determinando-se a devolução dos autos à origem para imediata aplicação dos Temas 810 e 1170 do STF, “consolidando-se a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Doc. 67, fl. 6).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 284/STF, por ausência de demonstração da repercussão geral da matéria recursal (Doc. 83).



    No Agravo, a parte sustenta que a repercussão geral da matéria foi suficientemente demonstrada (Doc. 93).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no que diz respeito à apontada afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI, e LIV, da Carta Maga, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou a aplicação das teses fixadas nos Tema 810/STF e 905/STJ, ao fundamento de que a matéria em relação aos consectários legais já estaria preclusa. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 31, fls. 4-5):



    “O recurso não merece provimento. 



    Com efeito, a doutrina costuma designar a preclusão como a perda de uma faculdade processual, podendo ocorrer por três motivos: pelo seu não exercício em dado prazo (temporal), pelo anterior exercício da faculdade processual (consumativa) e por exercício de ato anterior que seja incompatível com o posterior (lógica). 



    De efeito, rezam os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil: 



    (…)



    In casu, diversamente do que alega a parte agravante, inclusive as matérias de ordem pública, como no caso da prescrição e consectários legais, sujeitam-se à preclusão, quando a parte executada dispunha do recurso cabível para enfrentar a matéria (agravo de instrumento), mas tal recurso não foi conhecido, transitando em julgado a respectiva decisão. 



    Nessa direção, evidente que a discussão presente encontra-se preclusa.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral.



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema.



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.423.508-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 25/8/2023)



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. 



    I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório.



    III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.498.922-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 22/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente